Tribunal: STF
Processo: RHC 258249
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 984.513/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. MENÇÃO AO SILÊNCIO DO ACUSADO NO PLENÁRIO DO JÚRI. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇAO DO PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em razão de alegada nulidade no julgamento pelo Tribunal do Júri, decorrente da menção ao silêncio do acusado pelo Ministério Público durante os debates.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se a menção ao silêncio do acusado pelo Ministério Público, sem exploração do tema, configura nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a mera referência ao silêncio do acusado, sem exploração do tema, não enseja nulidade, conforme o art. 478, II, do Código de Processo Penal.



    4. Não houve, ademais, demonstração concreta de prejuízo à defesa, elemento necessário para o reconhecimento de nulidade no processo penal, conforme o princípio pas de nullité sans grief.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Agravo regimental improvido.



    Tese de julgamento: “1. A mera referência ao silêncio do acusado, sem exploração do tema, não configura nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. A demonstração concreta de prejuízo é necessária para o reconhecimento de nulidade no processo penal, conforme o princípio pas de nullité sans grief” (doc. 67).



    Neste recurso ordinário, busca-se que “seja conhecido e provido o presente Agravo Regimental, concedendo-se a ordem de Habeas Corpus, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c.c. art. 478, inciso II, do Código de Processo Penal” (doc. 72, p. 28). 



    É o relatório. Decido.



    Este recurso é inviável.



    Em consulta ao sistema de informação eletrônica do Supremo Tribunal Federal — STF, verifiquei a condenação ora impugnada transitou em julgado em 10/12/2024, depois de este Tribunal negar provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo 1.347.323/SP.



    Com efeito, a jurisprudência do STF admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que não conheceu do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



    Não obstante os argumentos expendidos pelos agravantes, estes não possuem o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.



    Consoante anteriormente explicitado, quanto à alegada nulidade decorrente da menção ao silêncio do acusado, o Tribunal de origem entendeu que:



    “[...] Por derradeiro, no tocante à “nulidade em virtude da referência ao silêncio em prejuízo dos apelantes no plenário do júri”, tal teria ocorrido “em duas ocasiões”, excluída a terceira e chula frase transcrita que os Apelantes admitem “não tenha constado em ata”.



    Na primeira “o Promotor alegou que 'ela (Maria Izilda) tinha como ter dado a versão dela e não deu'”.



    Na segunda, “declarou o Promotor de Justiça que o apelante 'não teve coragem de falar'”.



    Todavia, não há como admitir que isso prejudicado os Apelantes, pelo só fato de que ambos foram interrogados no Plenário (fls 1847: 7º e 8º arquivos) e, desse modo, tiveram ampla liberdade de expor os fatos a seu favor, deitando por terra qualquer possibilidade de a referência ao seu silêncio anterior ter influenciado os Srs Jurados.



    [...]” (e-STJ, fls. 47-48).



    Na hipótese, extrai-se que a defesa não comprovou o prejuízo da alegada menção ao silêncio dos acusados pelo Ministério Público. Conforme destacado no acórdão impugnado, a partir da análise da Ata de Julgamento, verifica-se que o representante do Ministério Público mencionou o silêncio dos acusados, sem exploração da matéria, de modo que não houve a demonstração concreta de prejuízo.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, o que não se verifica na espécie.



    Vale ressaltar, ainda, que a condenação, por si só, não caracteriza prejuízo para fins de nulidade processual (AgRg no REsp n. 2.144.915/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025).



    Ademais, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do CPP. No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade" (HC n. 355.000/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 27/08/2019).



    [...]



    Nesse sentido, confira-se o judicioso parecer ministerial:



    Por derradeiro, importa destacar, de qualquer sorte, que não se verifica in casu flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. Assim, não há qualquer evidência de que a menção feita pelo Promotor de Justiça, durante o julgamento ocorrido no Tribunal do Júri, de que um dos pacientes sequer teve coragem de falar perante o Conselho de Sentença - já que apenas respondeu ao interrogatório na parte da qualificação, utilizando o direito ao silêncio para não responder a qualquer pergunta feita sobre o mérito da imputação -, tenha trazido algum prejuízo à defesa no julgamento ali realizado, influenciando na decisão dos jurados, os quais certamente se utilizaram de diversos elementos de prova apresentados para afirmar a responsabilidade dos pacientes nos episódios delituosos em comento" (e-STJ, fls. 2386-2387).



    Dessa forma, verifica-se que os recorrentes não trouxeram elementos aptos a infirmar a decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 68 — grifei).



    Com efeito, não vislumbro teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a superação do referido óbice processual: o trânsito em julgado da condenação.



    No mais, consoante dispõe o art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, desde que denegatória a decisão. Assim, não é possível o conhecimento do recurso quanto aos temas que não foram apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator